Tribunal: STF
Processo: HC 229314
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.6.2023, por Osvaldo José Duncke, em benefício de Evandro Sipriano, contra decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 13.6.2023, denegada a ordem no Habeas Corpus n. 829.429/SC.



O caso



    2. Em 17.5.2023, o Juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de São José converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pela apontada prática de tráfico de drogas (fls. 47-49, e-doc. 2).



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5031072-71.2023.8.24.0000, tendo sido a liminar indeferida pelo Desembargador Sérgio Rizelo em 25.5.2023 (fls. 110-111, e-doc. 3).



    Em 30.5.2023, a Segunda Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina conheceu parcialmente do Habeas Corpus e denegou a ordem. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. 1. MATÉRIA NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 2. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA. 



    1. É vedado ao Tribunal analisar pedido não direcionado ao Juízo de Primeiro Grau, por configurar supressão de instância. 



    2. É devida a prisão preventiva, fundada na garantia da ordem pública, se evidenciado que o paciente, caso posto em liberdade, voltará a delinquir. E a condição de reincidente específico é indicativo nesse sentido. 



    WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E ORDEM DENEGADA” (fl. 128, e-doc. 3).



    4. Contra o acórdão pelo qual mantida a prisão preventiva a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 829.429/SC, conhecido parcialmente e denegado pela Ministra Laurita Vaz, em 13.6.2023 (e-doc. 4).



     



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revogação da prisão preventiva.



    Aponta o impetrante que “o ingresso da Polícia Militar no domicílio em que estava o Paciente não estava amparado em “fundadas razões” de que ali havia um flagrante delito” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assevera que “a decisão [pela qual convertida a prisão em flagrante em preventiva] é ilegal, pois, basicamente, fundamenta a licitude da ação policial em denúncia anônima e no fato de o Paciente ter sido flagrado saindo da residência com uma sacola preta na mão.” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Ressalta que “As informações recebidas pelos policias de que o Acusado estaria praticando a mercancia de drogas poderiam apenas embasar um pedido de expedição de mandado de busca e apreensão, para que, só então, com autorização judicial, os agentes pudessem entrar legalmente à residência” (fl. 15, e-doc. 1).



    Alega que “A simples menção a uma única condenação por fato ocorrido há mais de 4 (quatro) anos, não demonstra o risco de reiteração delitiva que a soltura do Paciente possa acarretar” (fl. 27, e-doc. 1).



    Argumenta que, “Ao utilizar a quantidade da droga apreendida para fundamentar a necessidade da prisão cautelar, confundindo “quantidade da droga” com “ordem pública”, o STJ simplesmente projetou seu juízo (antecipado) de reprovabilidade da conduta no conceito de “ordem pública”” (fl. 36, e-doc. 1).



    Afirma que, “Além de seus predicados pessoais, de não ter resistido à prisão, de ter colaborado com a polícia e de os crimes sob comento não deterem violência ou grave ameaça, a conduta não extrapolou a normalidade, não existem circunstâncias pessoais negativas, nem particularidades acentuadas em eventual modus operandi, até porque a quantidade de droga supostamente apreendida, não basta, por si só, para justificar a prisão preventiva” (fls. 39-40, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Ante o exposto, requer o conhecimento da presente ação constitucional para que: 



    a) LIMINARMENTE, revogar-se a prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura, até o julgamento final do writ, aplicando-se, alternativamente, medidas diversas ao cárcere; e 



    b) NO MÉRITO, confirmar-se a liminar postulada ou, caso assim não ocorra, a concessão de ordem determinando o TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, com o consequente RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA diante da violação ao domicílio do Paciente, ou, subsidiariamente, a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, declarando a nulidade da decisão que a decretou, igualmente, da decisão do STJ que a ratificou — em virtude de carecer de fundamentação concreta, por inexistir periculum libertatis indispensável à segregação cautelar e por violar o postulado da homogeneidade. 



    Alfim, manifesta para c) dispensar a requisição de informações à autoridade coatora, eis que o presente writ é instruído com cópia integral dos autos de origem, sendo, ainda, processo eletrônico” (fls. 44-45, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual denegada a ordem no Habeas Corpus n. 829.429/SC. O objeto do Habeas Corpus n. 829.429 é a denegação da ordem, pela Segunda Câmara de Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no Habeas Corpus n. 5031072-71.2023.8.24.0000.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria supressão de instância, pois não foi interposto agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça, que não julgou colegiadamente o mérito da impetração.



    7. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    9. Em relação à alegação de nulidade na decisão de busca e apreensão domiciliar, observa-se que esse argumento não foi analisado pelas instâncias inferiores, sendo inviável a análise por este Supremo Tribunal Federal. Confira-se este julgado:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO PREMATURA DE AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. 1. É inviável o conhecimento, em sede de habeas corpus, de matéria não apreciada, quer pelo Superior Tribunal de Justiça, quer pelo Tribunal de Justiça, sob pena de dupla supressão de instância. Precedentes. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a extinção de ação penal de forma prematura somente se dá em hipóteses excepcionais, quando patentemente demonstrada (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de causa extintiva da punibilidade. 3. Denúncia que contém a adequada indicação da conduta delituosa imputada ao paciente, apontando os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação, o que lhe permite o pleno exercício do direito de defesa. 4. Ordem denegada” (HC n. 111.030/PE, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 19.3.2013). 



    10. Quanto ao fundamento do decreto de prisão preventiva, não há comprovação de ilegalidade no decreto prisional, lastreado no risco à ordem pública, sobretudo pelo risco de reiteração delitiva objetivado pela reincidência específica do paciente. Tem-se na decisão:



    “Entendo ser necessária a prisão como forma de garantir a ordem pública, pois tal como certificado nos autos, o conduzido é reincidente específico e estaria cumprindo pena, fundamento suficiente, por si só, para a segregação cautelar como forma de evitar a reiteração criminosa e, com isso, evidenciar o requisito do "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado", mesmo argumento que torna a prisão necessária para garantia da ordem pública. 



    Além disso, a expressiva quantidade de droga localizada em sua residência - friso, mais uma vez, aproximadamente 32,5kg de maconha - evidenciam íntimo envolvimento e habitualidade na atividade criminosa do tráfico de drogas, fazendo com que a segregação cautelar seja medida recomendável para o caso em apreço, pois insuficiente sua substituição por outras medidas cautelares, até porque as condições estabelecidas no cumprimento da pena não foram suficientes para evitar que voltasse a delinquir.” (fl. 49, e-doc. 2).



    Ao julgar o Habeas Corpus n. 5031072-71.2023.8.24.0000, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina ressaltou a condenação prévia do paciente por tráfico de drogas na ação penal n. 5010943120208240045, bem como que “o risco de reiteração delitiva é bastante evidente, porque o Paciente já demonstrou que, em liberdade, não hesita em delinquir” (fl. 129, e-doc. 3).



    Ao denegar o Habeas Corpus n. 829.429/SC, a Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, consignou:



    “Inicialmente, quanto à tese de violação de domicílio, observo que a questão suscitada não foi apreciada pelo Tribunal a quo, de modo que não pode ser conhecida originariamente por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância.



    (...)



    Como se observa, a prisão preventiva foi justificada na especial gravidade dos fatos - o Acusado foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de entorpecentes -, e também no fundado receio de reiteração delitiva - o Paciente é reincidente específico e estava em cumprimento de pena quando foi novamente flagrado delinquindo -, de modo a justificar, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    (...)



    Assim, demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC 144.071/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021; HC 601.703/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 23/03/2021. 



    Ressalto, por fim, que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, na espécie. 



    Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE da impetração e, na parte conhecida, DENEGO a ordem” (e-doc. 4).



    A motivação apresentada mostra-se coerente com o entendimento deste Supremo Tribunal sobre a matéria. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 



    4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 



    1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva’ (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017).



    2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” 
(HC n. 218.551-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.139-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a gravidade concreta da conduta, revelada a periculosidade social dos agentes supostamente envolvidos no tráfico de grande quantidade de drogas e demonstrado o risco de reiteração delitiva.



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 201.791-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, 
DJe 30.9.2021).



    11. Não se comprova, na espécie, que a constrição da liberdade contrarie a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva (em especial pela reincidência específica), e a quantidade e a forma de condicionamento da droga (aproximadamente 30kg de maconha no interior da residência e menor quantidade no carro e em um saco repassado pelo paciente a terceiro) constituem motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 214.818-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes.



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelas Cortes anteriores, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 207.906-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020). 



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora